Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701709-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Autoridade Coatora no prazo de 15(quinze) dias, a cota ministerial do ID 236610551, trazendo para os autos cópia integral do decidido na decisão no SEI 04017002193/2020-00. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator